Tribunal: TJES
Processo: 5003859-09.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003859-09.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA COSTA SENA PEREIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003859-09.2020.8.08.0011

Recorrente: DEBORA COSTA SENA PEREIRA

Recorrido(a):
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. OPERADORA DE TELEFONIA CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM, FIXADO EM MONTANTE ABAIXO DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. VALOR MAJORADO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que a recorrente teve seu nome negativado indevidamente por ato da recorrida, pois não há relação contratual entre as partes. Pediu em recurso a majoração do valor da indenização por danos morais arbitrada no importe de R$ 3.000,00.

2. Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

3. No caso,
após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrida. Da
análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da
existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os danos lamentados pela recorrente, sublinhando que a negativação indevida do nome representa causa grave de dano moral
in re ipsa
e indenizável.

4. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o
quantum
para R$6.000,00 (seis mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação, estando em
consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

5. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de MAJORAR o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.